Tribunal: STF
Processo: RE 1276106
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 179):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES ATRASADOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO PAGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA.
    1. Discute-se se o autor, servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, faz jus ao recebimento de valores atrasados referentes a Retribuição de Titulação;
    2. A despeito de reconhecidos administrativamente, os valores em questão não foram pagos, configurando mora da Administração, o que justifica a atuação do Judiciário;
    3. Tampouco é de se acolher a alegação de que não haveria previsão orçamentária para proceder ao pagamento dos atrasados, visto que não pode o servidor, para receber o que lhe é devido, ficar sujeito a condições administrativas ou a ter que aguardar dotação orçamentária sem termo definido;
    4. Sobre as parcelas devidas, aplica-se o critério de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do débito, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001);
    5. Apelação improvida. Remessa oficial parcialmente provida”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 178):
    “O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se o autor faz jus ao recebimento de valores que lhe foram reconhecidos administrativamente, mas não foram pagos (correspondentes às diferenças salariais decorrentes do RSC e seus reflexos nas retribuições por titulação).
     A despeito de reconhecidos administrativamente, os valores em questão não foram pagos, configurando mora da Administração, o que justifica a atuação do Judiciário.
     Tampouco é de se acolher a alegação de que não haveria previsão orçamentária para proceder ao pagamento dos atrasados, visto que não pode o servidor, para receber o que lhe é devido, ficar sujeito a condições administrativas ou a ter que aguardar dotação orçamentária sem termo definido”. 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 1, fl. 220).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 231), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 165, § 5º; 167 e 169 da CF/1988, diante da impossibilidade de o Administrador Público efetuar pagamentos relacionados a despesas não previstas no orçamento anual.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto:
    “Inequivocamente, considera-se haver REPERCUSSÃO GERAL em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
     No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo, para atingir expectativas que se ancoram nas disposições constitucionais relativas ao embate ora travado.
    Desse modo, a questão envolvida na ação interessa não somente aos que ora pleiteantes, como também a toda a comunidade de servidores públicos que se enquadram na situação fática dos autores. A presente situação abriria um precedente sem igual, atinente às situações similares ou vindouras, causando dano irreparável à ordem jurídica e ao patrimônio público”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por servidor público federal, postulando o recebimento de valores referentes à parcela “RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências, nível III”.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente